Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por apelante contra sentença que, em execução ajuizada em face do executado, homologou a desistência requerida pelo exequente em razão da inexistência de bens penhoráveis e o condenou ao pagamento das custas finais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
2. O pedido recursal busca afastar a condenação dos honorários advocatícios imposta, sob o fundamento de que a desistência decorre da absoluta inutilidade do prosseguimento da execução, por ausência de bens passíveis de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a desistência da execução, motivada pela inexistência de bens penhoráveis, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência interpreta o art. 775 do CPC no sentido de reconhecer ao exequente o direito de desistir de toda ou parte da execução, ato de natureza exclusivamente processual que não configura renúncia ao crédito e admite posterior repropositura.
5. O art. 924 do CPC prevê hipóteses de extinção da execução, revelando que o processo pode ser encerrado quando o prosseguimento se torna inútil, como ocorre na inexistência de bens penhoráveis, hipótese reconhecida expressamente no art. 921, III e §2o.
6. A suspensão e posterior extinção da execução por ausência de bens decorrem de causa superveniente não imputável ao exequente, razão pela qual a desistência não configura conduta voluntária ou culposa capaz de justificar a condenação em honorários.
7. O princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, estabelece que deve arcar com os honorários a parte que deu causa à instauração do processo. No processo de execução, essa causa é o inadimplemento do devedor, e não a conduta do credor.
8. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a desistência motivada pela falta de bens penhoráveis não autoriza a condenação do exequente em honorários, pois o insucesso da execução decorre da ausência de patrimônio do devedor e não da atuação do credor (REsp 1.675.741/PR, REsp 1.769.201/SP).
9. Também não cabe aplicação automática do art. 90 do CPC, pois sua incidência deve ser compatibilizada com o art. 85, §10, e com o princípio da causalidade, afastando-se a sucumbência do desistente quando a inutilidade do processo deriva exclusivamente da situação patrimonial do executado.
10. A atuação útil do advogado do executado, apta a justificar a condenação do exequente, não se verifica quando não houve indicação de bens, oposição de embargos ou outra providência processual relevante.
11. A condenação imposta pelo juízo de origem viola a orientação consolidada de que a inexistência de bens penhoráveis não transfere ao exequente a responsabilidade pela sucumbência, pois não foi o credor quem deu causa ao processo ou à sua inutilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas finais, atribuindo-se os ônus ao executado.
Tese de julgamento:
1. A desistência da execução motivada pela inexistência de bens penhoráveis não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. 2. Na execução, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorre do inadimplemento do devedor, que dá causa à instauração do processo."
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
Art. 775 do CPC
Art. 921, III e §2o, do CPC
Art. 924, I a V, do CPC
Art. 85, §1o e §10 do CPC
Art. 90 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti
STJ, REsp 1.675.741/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão
STJ, REsp 1.347.368/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino
Acórdão 2079572, 5a Turma Cível, TJDFT